Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. SINDIRETA. INTEGRANTE. CATEGORIA. LETIGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa da recorrida para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva e a eventual fluência do prazo da prescrição intercorrente.
2. os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 (repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”.
3. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada no acórdão no 230.076, da lavra da Egrégia Quinta Turma Cível, posteriormente reformado, em parte, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 849.557-DF, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. 3.1. Diante desse contexto basta a recorrida integrar a categoria substituída pelo sindicado autor da demanda (SINDIRETA) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001.
4. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 4.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”.
5. No caso em exame o SINDIRETA formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva e requereu o desmembramento e respectivo processamento, em autos apartados, do cumprimento da obrigação de fazer (implementação dos reajustes às remunerações dos servidores substituídos) e da obrigação de pagar (condenação à restituição do valor referente aos reajustes não implementados). No entanto, convém ressaltar que a aludida situação consiste em mera diligência administrativa promovida com o intuito de tentar conferir maior celeridade ao cumprimento da sentença coletiva. 5.1. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído. 5.2. O aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença. 5.3. Assim, não existem elementos de prova suficientes para afastar a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo próprio requerimento coletivo formulado pelo Sindicato, ao menos no presente momento.
6. Ainda que fosse admitida a fluência do prazo a contar da data do aludido acórdão, que estabeleceu a necessidade de liquidação e individualização da obrigação, constata-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aos 21 de maio de 2021, ou seja, antes de eventual prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar do referido acórdão.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.